Tribunal: TJMT
Processo: 0010950-79.2019.8.11.0015
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010950-79.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JUVANDERSON CONCEICAO DE VASCONCELOS - CPF: 050.778.401-48 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAFAEL DA SILVA ROSAS - CPF: 040.093.412-46 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal. Apelação Criminal. Furto Qualificado Tentado e Resistência. Pedido de Absolvição e Afastamento de Qualificadora. Desprovimento do Recurso.

I. Caso em exame

1.

Recurso de
Apelação
interposto pela defesa do réu, condenado pela prática de
furto qualificado
na modalidade
tentada
(art. 155, § 4º, inc. I, c/c art. 14, inc. II, do CP), com pena de
1 ano, 6 meses e 20 dias
de reclusão, em regime inicial
aberto
, e pelo crime de
resistência
(art. 329 do CP), com pena de
2 meses
de detenção. Após a condenação, foi declarada
extinta a punibilidade
quanto ao crime de
resistência
, em razão da
prescrição
. A defesa pleiteia a
absolvição
do apelante, alegando
insuficiência probatória
para caracterizar a
tentativa de furto
, e, subsidiariamente, requer o
afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo.

II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se há prova suficiente para sustentar a condenação por furto qualificado tentado; e (ii) avaliar se a qualificadora de rompimento de obstáculo está devidamente comprovada nos autos.

III. Razões de decidir

3. A condenação por furto qualificado tentado é fundamentada no depoimento dos policiais e no laudo pericial, que comprovam a autoria e o “
animus furandi”
na conduta do réu, evidenciada pela separação de objetos para subtração. A versão defensiva de que o réu entrou na residência por razões pessoais não encontra respaldo no conjunto probatório.
4. A qualificadora de rompimento de obstáculo está demonstrada por danos recentes na fechadura da porta, confirmados pela perícia e pelos relatos das testemunhas policiais. A jurisprudência deste Tribunal, no julgamento de casos semelhantes, reconhece a idoneidade dos depoimentos de agentes de segurança pública como provas válidas, desde que corroborados por vestígios materiais.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso
desprovido
. Mantida a condenação por furto qualificado tentado e a qualificadora de rompimento de obstáculo.

Tese de julgamento:
“1. O início de atos executórios com
‘animus furandi’
, caracterizado pela organização de objetos para subtração, configura tentativa de furto qualificado.
2. A qualificadora de rompimento de obstáculo resta comprovada mediante laudo pericial e depoimentos de policiais, que evidenciam o arrombamento da porta da residência para acesso ao bem alheio.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 155, § 4º, I; 14, II; 329.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1008046-54.2023.8.11.0007, Rel. Des. Helio Nishiyama
,
; Enunciado nº 8 das Turmas Criminais Reunidas do TJMT.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo pela defesa de
Juvanderson Conceição de Vasconcelos,
contra sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT
, que o condenou pela autoria dos crimes de
Furto Qualificado na Modalidade Tentada
(art. 155, § 4º, inc. I, c/c art. 14, inc. II, do CP), com pena de
1 ano, 6 meses e 20 dias
de
reclusão
, em regime inicial
aberto
, e pelo crime de
Resistência
(art. 329 do CP), com pena de
2 meses
de
detenção
. Após a condenação, foi declarada
extinta a punibilidade
quanto ao crime de
resistência
, em razão da
prescrição
. (Id. 218044738)

Em suas
razões
recursais, a defesa pleiteia a
absolvição
do apelante quanto ao crime de furto qualificado na modalidade tentada, por
insuficiência probatória.

Subsidiariamente
, requer o
afastamento da qualificadora
do rompimento de obstáculo
. (ID 232340265)

As
contrarrazões
do d. Promotor de Justiça são pelo
desprovimento
do recurso. (Id. 237178668)

A
PGJ
em parecer,
conforme sumário que segue transcrito, opinou pelo
desprovimento
do recurso
(Id. 246907663):

“Sumário: Sentença penal condenatória – Apelante condenado como incurso nas sanções do artigo 155, §4º, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, à pena de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime inicial aberto – Irresignação da defesa: 1) Requer a absolvição do APELANTE quanto ao crime de furto qualificado tentado – 2) Subsidiariamente, o afastamento da qualificadora de destruição ou rompimento de obstáculo – Pleitos que não procedem – 1) APELANTE preso em flagrante delito junto com objetos que estavam separados para serem subtraídos não sendo a conduta consumada por motivos alheios a sua vontade, devido a rápida ação dos policiais militares que foram acionados por transeuntes – Ânimo de assenhoramento comprovado – 2) Qualificadora destruição ou rompimento de obstáculo comprovada por depoimentos extra e judiciais das testemunhas que realizaram a prisão do APELANTE e estiveram no local dos fatos e também por perícia técnica – Pelo conhecimento do apelo e no mérito improvimento do recurso.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

No dia
2.8.2019,
uma guarnição da Polícia Militar realizava rondas na região do bairro Palmeiras, em Sinop/MT, quando foi abordada por moradores locais informando sobre um possível furto em andamento em uma residência próxima. Prontamente, a equipe deslocou-se até o endereço indicado, onde verificaram que a porta do imóvel estava arrombada e o suspeito,
Juvanderson
, aguardava do lado de dentro. Ao ser abordado,
Juvanderson
resistiu e entrou em luta corporal com um dos sargentos da PM, sendo necessária a intervenção de outros policiais para contê-lo. Após ser imobilizado,
Juvanderson
foi conduzido à delegacia de polícia. No local, os policiais constataram que diversos objetos, como sapatos, perfumes e uma caixa de som, já haviam sido separados, aparentemente prontos para serem subtraídos.

Em decorrência desses fatos,
Juvanderson
foi denunciado e, posteriormente, condenado pela prática dos crimes de
Furto Qualificado, na Modalidade Tentada
(art. 155, § 4º, inciso I, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal), e
Resistência
(art. 329 do Código Penal), com as respectivas penas já expostas no relatório.

É o breve relatório dos fatos, passo à análise do recurso.

1.

Absolvição – Furto Qualificado na Modalidade Tentada

Primeiramente, a defesa pleiteia a absolvição do apelante, alegando que não há provas suficientes para comprovar que ele efetivamente tentou subtrair bens da residência. Para tanto, sustenta que os relatos das testemunhas apenas indicam que os objetos estavam empilhados, mas nenhuma testemunha afirmou categoricamente que foi o apelante quem realizou essa ação com o intuito de furtar. A defesa destaca, ainda, que não ficou comprovado o “animus furandi” (intenção de furtar), pois embora ele tenha entrado na casa da vítima, seria para confrontá-la e não para praticar furto.

Razão não lhe assiste.

Não houve questionamento acerca da materialidade delitiva o que torna desnecessário que se discorra sobre a questão.

Por sua vez, a autoria é extraída dos depoimentos dos policiais militares
Fabrício de Almeida Martins e Maximiciano Pereira de Jesus
, responsáveis pela prisão em flagrante os quais confirmam a prática de tentativa de furto. Senão Vejamos:

Em juízo, o policial militar
Fabrício de Almeida Martins,
relatou que a guarnição foi abordada na rua por uma pessoa informando sobre uma movimentação suspeita na casa localizada nos fundos de sua residência, sugerindo um possível furto em andamento. Ao chegarem ao local, constataram o arrombamento da porta. Ao entrarem na residência, o suspeito (
Juvanderson
) avançou em direção a ele, aparentemente com a intenção de fugir, o que levou a uma luta corporal entre ambos. O policial também observou que diversos objetos estavam separados em um canto do imóvel. Segundo o depoimento
Juvanderson
afirmou que estava aguardando o dono da casa para cometer um homicídio.

De igual forma a testemunha, policial
militar Maximiciano Pereira de Jes
us, em juízo, relatou que, no dia dos fatos, estava realizando rondas nas proximidades do bairro quando foram abordados por um popular informando sobre a ocorrência de um possível furto nos fundos de uma residência. Ao chegarem ao local, constataram que a porta estava arrombada. Ao entrarem na casa, localizaram o suspeito no interior do imóvel e deram voz de prisão. Nesse momento, o soldado Martins entrou em luta corporal com o suspeito, que resistiu ao procedimento de algemamento. Após conter o acusado, eles o encaminharam para a Delegacia para prestar esclarecimentos.
Maximiciano
confirmou que havia alguns objetos separados e empilhados no local, embora não se recorde exatamente quais eram. Além disso, relatou que, na Delegacia, o acusado afirmou que pretendia cometer um homicídio contra o dono da residência.

Por sua vez, durante seu interrogatório,
Juvanderson
negou a prática do crime descrito nos autos, esclarecendo que entrou na residência da vítima, porém com a finalidade de tirar satisfações com relação a possível envolvimento extraconjugal da vítima com sua esposa à época dos fatos. Nega que tenha separado objetos dentro da residência.

Contudo, o conjunto probatório não sustenta essa versão, pois há evidências substanciais que indicam o “
animus furandi
” do réu, essencial para a configuração da tentativa de furto.

Primeiramente, os depoimentos dos policiais mostram uma narrativa coerente e detalhada dos fatos, revelando que diversos objetos de valor estavam separados e empilhados dentro da residência, característica típica de uma preparação para subtração. Esse cenário, contradiz com a alegação de que
Juvanderson
estaria no local apenas para tomar satisfações pessoais, especialmente se o objetivo fosse um confronto direto, o que tornaria desnecessária qualquer movimentação dos pertences da vítima.

Senão bastasse, o depoimento dos policiais está corroborado com o
Auto de Avaliação de Indireta
(Id. 218044709) que detalha os objetos que
Juvanderson
havia separado, a saber: “
1par de sapatos na cor branca, 1 par de sapatos na cor azul (marcas/ modelos não especificados), 1 perfume Química de Amor marca Natura, e 1 (uma) caixa de som semelhante a marca JBL
.”

Esses itens, já organizados para subtração, confirmam a preparação para o furto e fortalecem a prova material da intenção do réu de subtrair bens do imóvel, alinhando-se com as declarações das testemunhas e reforçando o dolo na tentativa de furto.

A propósito, conquanto se cogite a impossibilidade de alicerçar a condenação em depoimentos de policiais, convém salientar que o fato de a testemunha ser agente público
não
torna, por si só, suas declarações desacreditadas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas entre si, como ocorre na espécie.

Se toda pessoa pode, nos termos do art. 202 do CPP, ser testemunha, nada obsta que policiais militares, que
também
se sujeitam ao
compromisso de dizer a verdade
(art. 203 do CPP), deponham sobre diligências e fatos presenciados no exercício da função. Impedi-los de testemunhar ou negar credibilidade às suas declarações apenas por serem agentes públicos é ilógico, afinal, se estão autorizados por força da
lei
a atuar na fiscalização dos estabelecimentos carcerários, é perfeitamente possível que sejam chamados a depor em Juízo para detalhar o contexto da atuação, sem que isso implique qualquer ofensa ao direito de defesa.

Confira-se: “
Os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, a narrativa das testemunhas policiais estão respaldadas nos demais elementos probatórios como se demonstrou, merecendo, portanto, credibilidade e não havendo qualquer indício de que tenham interesse em imputar falsamente ao réu a prática de crime
” (RAC 0006533-88.2020, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 2ª Câmara Criminal, DJE 4.3.2024).

Trilhando o mesmo caminho, eis o teor do
Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Além disso, a reação de
Juvanderson
ao tentar evadir-se do local ao ser abordado, segundo os depoimentos, reforça o dolo de apropriação ilícita, evidenciando uma tentativa clara de impedir a interrupção de seu ato criminoso. A luta corporal com o policial, quando ele percebeu que sua ação seria frustrada, revela uma resistência ativa, que foge ao comportamento esperado em uma situação de inocência ou de mero desentendimento pessoal. Tal reação é coerente com a intenção de preservar o controle sobre os bens separados, evitando ser detido enquanto realizava a subtração. Jurisprudência consolidada sobre a tentativa de furto reafirma que o dolo pode ser deduzido de atos preparatórios que indiquem claramente o propósito de subtração, especialmente quando há indícios materiais e resistência à prisão.

Segundo a doutrina, a configuração de tentativa exige apenas o início de atos inequívocos voltados ao cometimento do crime, o que se observa na separação dos objetos, demonstrando que
Juvanderson
deu início a uma cadeia de atos de execução que, não fosse pela intervenção dos policiais, se completariam com a consumação do furto.

Nesse sentido, colaciono deste TJMT:

“(...)01. O Superior Tribunal de Justiça adota a teoria objetivo-formal para diferenciar os
atos
de preparação e os
atos
de execução. No caso, o conjunto probatório dos autos demonstra que o réu não deu início à ação nuclear do tipo penal, qual seja “subtrair”, sendo que sua conduta se limitou aos
atos

preparatórios
, devendo ser mantida a absolvição pela
tentativa
de
furto
qualificado.

(N.U 1008046-54.2023.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 04/06/2024, Publicado no DJE 06/06/2024)

Diante do exposto, conclui-se que a tese de absolvição sustentada pela defesa não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos. Os depoimentos dos policiais militares, corroborados pelos elementos materiais encontrados no local, revelam uma conduta inequívoca de tentativa de furto qualificado, evidenciada pela organização dos objetos para subtração e pela resistência à abordagem policial. As justificativas apresentadas pelo réu, de que estaria na residência para uma discussão pessoal, são frágeis e não condizem com a realidade dos fatos apurados. Ademais, a credibilidade dos depoimentos dos agentes de segurança, respaldada pela jurisprudência e em harmonia com as provas circunstanciais, reforça a convicção de que a intenção de furtar estava presente e foi interrompida pela ação dos policiais.

Assim, a condenação por tentativa de furto qualificado deve ser mantida, pois o conjunto dos elementos apresentados comprova de forma clara e coerente a autoria e o dolo do réu, afastando a possibilidade de absolvição.

Parte superior do formulário

2.

2

3;

2.

Afastamento Qualificadora – Rompimento de Obstáculo
Parte inferior do formulário

Em caráter subsidiário, a defesa solicita o afastamento da qualificadora de destruição ou rompimento de obstáculo (inciso I, § 4º do art. 155 do CP), argumentando que o laudo pericial indica que a porta e a janela da residência não foram arrombadas e que os danos na janela eram antigos, sem sinais de rompimento recente atribuível ao apelante.

Razão não lhe assiste.

O
Laudo Pericial Nº 500.2.05.2019.010205-01
(Id. 218044701) evidencia que a porta de acesso à residência possuía danos na fechadura, sendo “
sugerido que houve tentativa de arrombamento nesta porta
”. Esse indicativo técnico é corroborado pelas declarações dos policiais militares
Fabrício de Almeida Martins
e
Maximiciano Pereira de Jesus
, que relataram, tanto em depoimentos extrajudiciais quanto judiciais, que a porta do imóvel estava arrombada ao chegarem ao local. Tal convergência entre a perícia e os depoimentos testemunhais confere credibilidade à conclusão de que houve, de fato, rompimento de obstáculo para possibilitar o acesso ao interior do imóvel, configurando a qualificadora prevista no inciso I, § 4º do art. 155 do Código Penal.

Ainda que a defesa alegue que a janela apresentava sinais de danos antigos, o mesmo não se verifica em relação à porta, cuja fechadura apresentava danos recentes, conforme constatado no laudo pericial e nos depoimentos das testemunhas.

Ademais, não há, nos autos, qualquer prova que demonstre que o dano na fechadura seja anterior ao ocorrido ou que esses sinais de rompimento fossem preexistentes à invasão. A ausência de qualquer evidência de dano prévio na porta leva à conclusão de que o arrombamento foi uma ação deliberada do réu para facilitar seu acesso ao interior do imóvel, utilizando força física para romper uma barreira que resguardava o patrimônio alheio.

Portanto, não há fundamento para o afastamento da qualificadora. Em reforço, a jurisprudência deste Tribunal, conforme se observa do julgado abaixo, sustenta a manutenção da qualificadora quando o rompimento de obstáculo está suficientemente comprovado, tanto pela perícia quanto por outros elementos dos autos:

A propósito, colaciono deste TJMT:

“2. Descabe o decote da qualificadora, se o arrombamento está suficientemente comprovado nos autos por meio de laudo de constatação do local do crime, em consonância com os demais elementos juntados, comprovando, assim, o rompimento de obstáculo” (...) (N.U 1001231-47.2020.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024, Publicado no DJE 08/10/2024)

Assim, pela clara demonstração de arrombamento na porta de acesso ao imóvel, conclui-se pela manutenção da qualificadora de rompimento de obstáculo.

Por todo o exposto e em
consonância
do parecer,
nego
provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024